Tribunal: TCU
Processo: 022.653/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
processo consolidado com 10 atos de pensões militares concedidas pelo Ministério da Defesa - Comando da Marinha, que receberam pareceres pela legalidade do controle interno, cadastrados e disponibilizados ao TCU por meio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo consolidado com 10 atos de pensões militares concedidas pelo Ministério da Defesa - Comando da Marinha, cadastrados e disponibilizados ao TCU por meio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar instituído pelos Srs Wilson Alves de Amorim, beneficiários: Aline Domingues de Amorim Luz e Layana Domingues de Amorim (Ato: 27584/2017 - Peça 2); Walderison Miguel dos Anjos, beneficiários: Valdivone Miguel dos Anjos, Maria de Lourdes Matos de Queiroz dos Anjos, Rita de Cassia Miguel dos Anjo, Barbara Maria Miguel dos Anjos e Selma Auxiliadora Miguel dos Anjos (Ato 33738/2017, Peça 3); Newton Paoni Salvini, beneficiário: Marcial Guaraciaba Salvini (Ato: 17880/2019- Peça 5); Roberval Pereira de Moraes, beneficiária: Maria José de Moraes (Ato: 25809/2019 - Peça 7); Antonio Jairo de Oliveira, beneficiários: Nadia Bezerra de Oliveira, Amalia Cristina Cruz de Oliveira e Jayara Raquel Cruz Oliveira (Ato 30071/2019 - Peça 8); Pedro Demirsky, beneficiária: Beatriz Gomes Demirsky (Ato: 41531/2019 - Peça 9) e João Fabijam, beneficiário: Marize Martines Fabijam Silva (Ato: 55238/2019 - Peça 10), e determinar os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar instituídos pelos Srs. Antonio Teixeira de Matos, beneficiária: Maria José Teles Teixeira de Matos (Ato: 43035/2016 - Peça 1); Valoci Moraes, beneficiária: Célia Claudino Moraes (Ato: 16901/2019 - Peça 4) e Zabulon Siqueira, beneficiária: Edirani Bastos Siqueira (Ato 25225/2019 - Peça 6) e negar os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às Sras. Maria José Teles Teixeira de Matos, Célia Claudino Moraes e Edirani Bastos Siqueira, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos; 9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.4.